Tribunal: TJSP
Processo: 1001450-82.2021.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Pleito de anulação do acórdão. Apelação julgada virtualmente. Oposição tempestiva manifestada pelo embargante, nos termos da Resolução no 903/2023 deste Eg. Tribunal. Nulidade reconhecida para determinar novo julgamento em sessão presencial.
Embargos acolhidos.